Tribunal: TJES
Processo: 5040006-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040006-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO PREMATURA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, ao homologar transação celebrada entre as partes antes da citação da ré, extinguiu o processo com resolução de mérito, deixando de observar o pedido de suspensão da demanda até o cumprimento integral da obrigação parcelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo extrajudicial que prevê pagamento parcelado autoriza a extinção imediata do processo ou se impõe a suspensão do feito até a integral satisfação da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, subsistindo o interesse das partes na homologação judicial e na suspensão do feito até o desfecho do cronograma de pagamentos.

2. O art. 922 do Código de Processo Civil dispõe que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

3. A suspensão do processo preserva as garantias do credor e incentiva o cumprimento da obrigação pelo devedor, evitando a punição do credor que opta pela composição amigável.

4. A vontade das partes quanto à suspensão do feito deve prevalecer, permanecendo o interesse de agir latente até a quitação da última parcela, momento adequado para a extinção pelo pagamento.

5. A extinção prematura com resolução de mérito contraria pedido expresso das partes e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo que prevê o cumprimento parcelado da obrigação enseja a suspensão do processo pelo prazo convencionado, e não a sua extinção imediata.

2. O interesse de agir das partes persiste até a integral satisfação do crédito, permitindo a retomada do curso processual em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: art. 313, inciso II, art. 485, inciso IV, art. 922 e art. 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.218.495/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.2025; TJES, AC nº 5000574-08.2021.8.08.0032, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, AC nº 0000285-13.2019.8.08.0039, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA pugnando pela reforma da sentença proferida nos autos da ação de execução ajuzada em desfavor de NEIVA LIMA DOS SANTOS BUAIZ, por meio da qual o Juízo
a quo
homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir prematuramente o feito, uma vez que as partes transacionaram o pagamento do débito de forma parcelada; (ii) houve requerimento expresso para que o processo permanecesse suspenso durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, nos moldes do art. 922 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da apelada na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que, ao homologar transação celebrada entre as partes antes da citação da ré, extinguiu o processo com resolução de mérito, deixando de observar o pedido de suspensão da demanda até o cumprimento integral da obrigação parcelada.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente relatado pela Ministra Nancy Andrighi (REsp nº 2.218.495/STJ, publicado em 15/10/2025), firmou o entendimento de que a transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, mas, ao contrário, subsistiria o interesse das partes na homologação judicial do ajuste e na manutenção do feito em estado de suspensão até o desfecho do cronograma de pagamentos, especialmente para preservar as garantias do credor e incentivar o cumprimento da obrigação pelo devedor. Confira-se:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR ACORDO DAS PARTES ATÉ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação monitória. 2. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. Precedentes. 3. A suspensão do trâmite possui limitação temporal a depender do tipo de processo, podendo as partes convencionarem a suspensão do feito – no âmbito do processo de conhecimento - por até seis meses, ou - em processo de execução - até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo. Precedentes. 4. O interesse de agir decorrente da celebração de negócio jurídico processual de suspensão de processo executivo está no incentivo ao cumprimento do acordo pela parte contra a qual a condição de retomada do curso da ação corre - i.e., o devedor e executado - além da preservação do crédito exequendo no seu montante original e seus consectários decorrentes do restabelecimento da mora quanto ao título extrajudicial original. 5. Recurso especial conhecido e provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 2218495 (e-Doc 51400113) | 2025/0215228-2, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: NANCY ANDRIGHI. Publicado em 15/10/2025.)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática dos dispositivos que regem a autonomia da vontade e a eficácia dos negócios jurídicos processuais, notadamente o art. 922 do Código de Processo Civil, que dispõe que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que as partes entabularam acordo no qual a Requerida confessou o débito de R$ 227.797,19 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) e comprometeu-se à quitação das parcelas vencidas, seguindo a operação com fluxo normal, com termo final em 2031.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que na Cláusula Décima Quarta da referida minuta, ambos os signatários requereram expressamente a suspensão do trâmite processual enquanto perdurasse o parcelamento.

Nada obstante a clareza do pedido, o Juízo de origem extinguiu o feito com a homologação do acordo, o que,
data venia
, desconsidera que a satisfação do crédito é o fim precípuo da tutela jurisdicional executiva.

Tem-se, outrossim, que a compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça, em linha com o entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a vontade das partes quanto à suspensão do feito deve ser respeitada, pois o interesse de agir permanece latente até que a última parcela seja efetivamente quitada, momento em que, aí sim, caberá a extinção pelo pagamento.

Nesse sentido, veja-se, exemplificativamente, julgados recentemente proferidos por esta Colenda Primeira Câmara Cível:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO – APLICABILIDADE DOS ART. 313, II E 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. O art . 313, II c/c art. 922 do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes devendo o juiz declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2. Na contramão dos argumentos emanados na origem, dentre as hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil, não se encontra a celebração de acordo, mas a satisfação efetiva da obrigação . 3. A homologação do acordo não é suficiente para extinguir a execução, sendo necessária a efetiva quitação dos valores acordados. Ademais, não se justifica a extinção do feito nesse momento processual e, eventual, instauração de nova execução para cobrança de eventual débito remanescente em razão de possível descumprimento das cláusulas. 4 . Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000574-08.2021.8 .08.0032, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO . NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba - CRESOL NOROESTE CAPIXABA contra sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão central em discussão: se a homologação do acordo entre as partes, prevendo o cumprimento parcelado da obrigação e eventual retomada em caso de inadimplência, justifica a extinção imediata do processo ou a sua suspensão até a integral satisfação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo, o processo deve ser suspenso durante o prazo concedido ao executado para cumprimento da obrigação, com possibilidade de retomada em caso de inadimplemento. 4. A extinção imediata do processo inviabiliza o prosseguimento da execução caso o devedor não cumpra integralmente o acordo, contrariando o direito do credor . 5. O acordo inclui a penhora de bens, o que exige diligências judiciais adicionais, não havendo, no entanto, deliberação na sentença recorrida. 6. O magistrado de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo sem considerar o disposto no art . 922 do CPC, devendo o acordo ser homologado em observância aos dispositivos legais incidentes à hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em processo executivo implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme art. 922 do CPC. 2 . A extinção do processo somente se justifica após a plena satisfação do crédito nos casos de acordo de parcelamento do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 924, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000580-06 .2022.8.08.0056, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j . 21/11/2024. Vitória/ES, 31/03/2025 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002851320198080039, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença impugnada, na medida em que a extinção com resolução de mérito revelou-se prematura e contrária ao pedido expresso das partes, devendo o feito permanecer suspenso no arquivo provisório até a notícia da quitação integral ou do descumprimento do pacto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para, reformando em parte a sentença recorrida, determinar a suspensão do processo nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, mantendo-se a homologação do acordo em seus demais termos.

É como voto.